Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711443-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO INACIO MARQUES LEAO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO INÁCIO MARQUES LEÃO contra ato administrativo praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. O pedido liminar formulado pelo impetrante foi indeferido por este Relator. Os impetrados, devidamente notificados, prestaram suas informações. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito como litisconsorte passivo e ratificou as informações prestadas pelo Instituto Quadrix. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito. O impetrante apresentou e requereu a distribuição de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. É o relatório. Decido. Inicialmente, registra-se que o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o agravo interno e não o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT. Dessa forma, a espécie recursal utilizada pelo recorrente é manifestamente incabível. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível afasta a dúvida objetiva (...), não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Assim, diante da previsão legal expressa do recurso cabível, não é possível suscitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. De igual modo, tratando-se de vício insanável, torna-se inviável a intimação do recorrente para correção da peça processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática de relator, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. II. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1393013, 07175864220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento do mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator